Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-93.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002585-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.669.171-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - APREENSÃO DE 103G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DE OFÍCIO, RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUADA AS PENAS.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de pasta-base de cocaína, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga - porções individuais - intermediária da cadeia comercial, permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 103g (cento e três gramas) se transforma em até 1,030kg (um quilo e trinta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -disponível em:/bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 1.030 (mil e trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

A movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo o apelante auferir até R$ 46.350 (quarenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose [1.030 porções individuais x R$ 45,00], (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A apreensão se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR).

“O simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita à época dos fatos não pode levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades delituosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo necessariamente desejado.”
(STJ, AgRg no HC n. 674.221/SP)

A quantidade da droga apreendida (103g de pasta-base de cocaína apreendida) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002585-93.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RODRIGO FERNANDES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO FERNANDES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1002585-93.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 185247666).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve prova concreta da traficância”
; 2) a droga apreendida seria destinada para consumo próprio.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 185247680).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 185247682).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO DE DROGAS PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VERIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, ATRAVÉS: ELEVADA QUANTIDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E LOCAL DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ("BOCA DE FUMO") DENOTAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS). PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 191958690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 17h15, na via pública Américo Salgado, nº 195, Bairro Lixeira, nesta cidade, o denunciado Rodrigo Fernandes da Silva trazia consigo e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 101,03 g (cento e um gramas e três centigramas); 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas) e; 01 (uma) porção formada por pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 0,86 (oitenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.93228-A01). [...].

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Rodrigo Fernandes da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 185247231)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 110127327), Boletim de Ocorrência n° 2023.17645 (ID 110127325) e laudo de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.93228-A01 (ID 110127841), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na lista e F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...].

O policial militar FELIPE BENEDITO ASSUNÇÃO SILVA, quando ouvido, relatou: [...].

O policial militar FERNANDO DINIZ FERREIRA, quando ouvido, relatou: [...].

O acusado RODRIGO, quando ouvido, relatou: [...].

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades de que fora interrogado, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, inclusive, o que localizado em uma ‘moita’ que ele mesmo o dispensou, alegando, contudo, ser usuário de pasta base de cocaína, e que o mesmo era exclusivamente para o seu consumo pessoal.

Outrossim, em juízo, esclareceu que comprou cerca de 100 g de pasta base, e, embora conste, na fase policial, que comprou pelo valor de R$ 1.500,00, na verdade, “paguei R$ 400,00 nessa base”.

Ainda, ao ser questionado, confirmou que foi preso em região conhecida como ponto de venda de drogas, mas que “peguei tudo de pancada para eu fumar”.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do policial militar FELIPE BENEDITO ASSUNÇÃO SILVA, o qual testemunhou que estava realizando rondas na rua Batista Belém, do bairro Lixeira, juntamente com sua equipe, quando visualizou o réu com algo em sua mão, e ao tentar realizar sua abordagem, este empreendeu fuga, mas, logo em seguida, foi detido na rua Américo Salgado e, durante a revista pessoal, foi apreendido em seu poder, uma pequena porção de entorpecente, a qual ele alegou ser para seu consumo pessoal.

Contudo, como tinha visualizado no momento em que ele empreendeu fuga um invólucro maior em sua mão, disse que foi realizada uma varredura próximo ao local em que o réu foi abordado, onde foi localizado no meio de um monte de mato, no meio fio da rua, uma quantia maior de entorpecente.

Com a localização da porção maior do entorpecente, que aparentava se tratar de pasta base, ressaltou que, ao ser indagado, o acusado acabou assumindo a propriedade da referida substância proscrita, assim como “assumiu que pegou a droga ali para revender no Beco do Candeeiro, Morro da Luz”.

O policial militar FERNANDO DINIZ FERREIRA também foi ouvido perante este juízo, e declarou que estava realizando patrulhamento de rotina com a equipe que compõe, quando viu o réu com papelotes na mão, sendo que este, ao perceber a presença da viatura, se assustou e correu em direção oposta. Porém, ao ser abordado, durante a revista pessoal, foi localizado em sua mão 06 porções de entorpecente.

[...]

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas[1]).

[...]

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

[...]

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado RODRIGO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, nascido em 23/08/1991, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº 25456385 SSP-MT, filho de Arcy Benedito da Silva Filho e Eunice Fernandes dos Santos, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006.

[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas. Por isso, MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais aportada no ID 121393483, que ele responde a outras 06 ações penais, sendo que uma delas já foi prolatada sentença condenatória pela prática de crime patrimonial (Autos n° 1010563-92.2021.8.11.0042), a qual foi mantida pelo Eg. TJ/MT, e teve o recurso especial inadmitido em 29/06/2023. Inclusive, se de frisar que, durante a fase policial, o réu alegou que praticou um furto e com o dinheiro proveniente do referido delito é que comprou o entorpecente apreendido nos autos. Desse modo, entendo que esse fato reforça a sua contumácia na prática delitiva, pois, além de não ter comprovado que exercia atividade lícita, à época, tanto que declarou, em juízo, ser morador de rua há 12 anos, o modo como o entorpecente foi apreendido, fracionado em várias porções e havendo 02 tipos de substâncias, demonstram que o acusado vem exercendo essa atividade espúria, fator que afasta o tráfico privilegiado em seu favor.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RODRIGO FERNANDES DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – ID 185247666)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 185247212– fls. 67) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.93228-A01 (ID 185247226– fls. 91/93), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Felipe Benedito Assunção Silva, policial militar (ID 185247207– fls. 13), Fernando Diniz Ferreira, policial militar (ID 185247207– fls. 16/17), bem como interrogado RODRIGO FERNANDES DA SILVA, apelante (ID 185247207– fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Felipe Benedito Assunção Silva e Fernando Diniz Ferreira, e procedeu-se o interrogatório de RODRIGO FERNANDES DA SILVA, o apelante (Relatório de Mídias - ID 185247659/

185247658).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Felipe Benedito Assunção Silva e Fernando Diniz Ferreira [em ambas as fases da persecução penal] descreveram, de forma coesa, a apreensão de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 103,11g (cento e três gramas e onze centigramas), no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 17h15, na rua Américo Salgado, nº 195, Bairro Lixeira, no município de Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) realizavam patrulha no Bairro Lixeira e avistaram o apelante
“com algo suspeito na mão”
; 2) ao tentarem realizar a abordagem pessoal, o apelante evadiu do local; 3) tiveram êxito em abordá-lo, “na mesma rua”, e na revista pessoal encontraram 6 (seis) cabecinhas de pasta-base de cocaína na cintura; 4) ao retornarem no local em que se encontrava o apelante antes da fuga, localizaram
“uma certa quantidade de entorpecente escondido em um monte de mato no meio fio”
; 5) durante a abordagem, o apelante admitiu que teria adquirido os entorpecentes para
“revenda”
.

O apelante confirmou, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade das 103,11g (cento e três gramas e onze centigramas) de pasta-base de cocaína apreendida [na cintura e escondida no mato], embora tenha alegado que eram para uso pessoal.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de pasta-base de cocaína, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga - porções individuais - intermediária da cadeia comercial, permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 103g (cento e três gramas) se transforma em até 1,030kg (um quilo e trinta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 1.030 (mil e trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Frise-se que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo o apelante auferir até R$ 46.350 (quarenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

por dose [1.030 porções individuais x R$ 45,00], (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, o pleito desclassificatório se mostra improcedente.

Não obstante aos limites dos apelos, analisa-se a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

No caso, o juiz da causa não aplicou a minorante [do tráfico privilegiado] por entender que a apelante se dedicava à atividade criminosa, haja vista que respondia
“a outras 06 ações penais sendo que uma delas já foi prolatada sentença condenatória pela prática de crime patrimonial (Autos n° 1010563-92.2021.8.11.0042), a qual foi mantida pelo Eg. TJ/MT, e teve o recurso especial inadmitido em 29/06/2023”
e
“não ter comprovado que exercia atividade lícita, à época, tanto que declarou, em juízo, ser morador de rua”
.

Ocorre que referida ação penal [n° 1010563-92.2021.8.11.0042] transitou em julgado em somente 16.2.2024, consoante
“CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO”
(AP. 1010563-92.2021.8.11.0042 – id 142530214).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Não bastasse,
“o simples fato de o acusado não haver comprovado o exercício de atividade lícita [...] não pode levar à conclusão contrária, qual seja, a de que se dedica a atividades delituosas, até porque o desemprego, diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de boa parte da população, e não algo necessariamente desejado.”
(
STJ,
AgRg no HC n. 674.221/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 31.8.2021)

Na essência, à época dos fatos o apelante era tecnicamente primário, não registrava maus antecedentes (Sistema Primus e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br), situação inclusive valorada pelo Juízo singular na primeira fase dosimétrica [
“No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 121393483, que o acusado responde a outras 06 ações penais que ocorreu anteriormente a este, porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[3], deixo de sopesa-la”
] e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (103g de pasta-base de cocaína apreendida) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, a apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024